Tribunal: TJDFT
Processo: 0709956-80.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL. EMENTA. PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
2. Da análise dos termos do recurso, percebe-se que assiste razão ao embargante, uma vez que, de fato, há erro material na Ementa no acórdão.
3. Tendo em vista que o erro material não implica qualquer alteração na conclusão do julgado, o presente recurso merece provimento, contudo, sem efeitos infringentes, tão somente para sanar o vício apontado, mantendo os demais pontos do acórdão.
4. Embargos providos sem efeitos infringentes apenas para corrigir o erro material apontado, fazendo constar na Ementa do acórdão, no item 2, o seguinte conteúdo: “Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, quando as declarações da vítima em sede policial é harmônico com as demais provas produzidas nos autos, sobretudo o testemunho policial e o laudo de exame do local.”.